Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CAESB. FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. VAZAMENTOS IMPERCEPTÍVEIS. CONSTATAÇÃO. LAUDO PERICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida, porquanto o conjunto fático-probatório produzido converge para a regularidade das faturas emitidas, suficiente a amparar a cobrança dos valores atrasados
4. Recurso conhecido e não provido.